Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. AVALIAÇÃO MÉDICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA. INCABÍVEL. PROVEITO ECONÔMICO INCERTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu parcial provimento a apelação interposta nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega haver contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Sustenta que nas demandas que versam sobre concurso público, o valor da causa deve corresponder a soma da remuneração do servidor público por doze meses. Alega que o valor da causa no presente feito é de R$ 104.385,36 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), pois corresponde aos doze meses da remuneração prevista no edital do concurso.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que toda causa deve ter um valor determinado, mesmo que não envolva diretamente questões econômicas, conforme determinação do artigo 291 do Código de Processo Civil. 3.1. O aresto consignou que a quantia de 12 vezes o valor da remuneração, não reflete o conteúdo econômico imediato da demanda, que se refere apenas à nulidade de um ato administrativo relacionado à etapa de avaliação médica. 3.2. O julgado mencionou que não é razoável utilizar o salário de doze meses do cargo pretendido como referência, pois a candidata só teria direito a esse valor após ser aprovada no concurso e passar pelo curso de formação profissional. 3.3. O decisum concluiu que, não se pode presumir que a candidata, mesmo se vencer a demanda, será aprovada na etapa final do concurso e terá direito ao benefício econômico projetado.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios rejeitados.